Tribunal: TJMT
Processo: 1001418-03.2023.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001418-03.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO RHODEN - CPF: 006.876.611-45 (APELADO), LIGIA CAPISTRANO - CPF: 105.406.209-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
REPAR
AÇÃO
DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ILEGITIMIDADE ATIVA – UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO - EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMODATO - U
TILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO AUTOR –
PRELIMINAR REJEITADA -
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO D
E
ENERGIA
–
QUEDA DE POSTE E GALHO NA REDE
ELÉTRICA
-
QUESTÃO
RESOLVID
A
-
DEMORA EXCESSIVA PARA
PROVIDENCIAR O RESTABELECIMENTO
– FALHA DA CONCESSIONÁRIA – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR –
QUANTUM
ARBIRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Mesmo não sendo titular da U
nidade
C
onsumidora,
o morador é parte legítima para pleitear em Juízo direitos relacionados à suspensão da energia elétrica,
sobretudo
s
e
firmou com o proprietário
Contrato de Como
dato.

A
demora excessiva para
o restabelecimento do serviço essencial à dignidade da pessoa humana gera
dano moral.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a
indeniz
ação
quando cumpre as funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida
.

A multa por litigância de má-fé só é aplicada quando presente alguma das hipóteses
elencadas
no
artigo 80 do CPC, não se aplica a multa prevista no artigo 81.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
R
e
par
ação
de
Danos Materiais Morais julgada
parcialmente
procedente para
determi
nar
que
a ré
pague ao autor
R$
10
.000,00 de
dano moral
, com correção monetária a partir da sentença e juros
de mora
a contar da citação, além das custas processuais e
dos
honorários advocatícios de 1
0
% sobre o valor da condenação.

A apelante a
rgui ilegi
ti
midade
ativa do apelado, uma vez que a unidade consumidora
(6/3305637-5)
em lití
gio está cadastrada em nome de outra pessoa (
Cibila

Hutt

Rhoden
), de modo que só ela poderia pleitear
mencionadas reparações
.
Diz que nessa situação não se aplica o
CDC
por equiparação.

A
lega
a
não
caracteriza
ção de
ato ilícito p
ar
a justificar os danos morais,
e
informa

que os ú
nicos registros de interrupção no fornecimento da energia elétrica
são de
9-12-2022 e 10-12-2022,
e foram
resolvid
o
s
em menos de 48 horas.

S
ustenta
também
que não existe prazo fixado pela ANEEL para o
restabelecimento
do serviço.

Ressal
ta
a veracidade das
telas sistêmicas, relatórios e demais documentos que juntou
nos autos
.

Pleiteia, s
ubsidiariamente,
a
redução d
a

quantia
arbitrad
a na primeira instância
.

Pugna
ainda
pelo prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o apelado

afirma que
o Recurso
tem finalidade
protelatório
e pede cominação da pena de litigância de má-fé
; no mérito,

busc
a o não provimento (ID.
209819784
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A apelante argui ilegitimidade ativa do apelado, uma vez que a unidade consumidora (6/3305637-5) em litígio está cadastrada em nome de
Cibila

Hutt

Rhoden
, de modo que só ela poderia pleitear as indenizações. Diz que nessa situação não se aplica
o CDC
por equiparação.

O fato gerador da cobrança de energia elétrica é o efetivo consumo,

que pode perfeitamente estar sendo realizado por pessoa diversa daquela que consta como titular da unidade consumidora, como no caso d
esta lide
, em que o autor
resid
e
no imóvel,
teria
sofr
ido

prejuíz
os
decorrentes da suspensão do serviço
e admite que a UC está em nome de sua mãe (
Cibila
)
, que em 18-7-2022 firmou com ele Contrato Particular de Comodato de Imóvel Rural (ID. 209819755)
.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
FATURA EM NOME DE TERCEIROS – IRRELEVÂNCIA – LEGITIMIDADE CARACTERIZADA
- RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE CONSTATADA – EQUIPAMENTO INSTALADO EM ÁREA EXTERNA DO IMÓVEL – DEVER DE GUARDA INEXISTENTE – AVARIA DE AUTORIA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – ART. 167, IV E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
I -
Não é indispensável que o comprovante de endereço esteja registrado em nome do autor para que este exerça o direito de ingressar com a ação. É parte legitima aquele que, efetivamente sofreu o dano, o locatário ou terceiro que habita o imóvel
, independente de tal formalidade, sobretudo quando outros documentos existentes nos autos comprovam esta situação e, quando do recebimento da inicial, o magistrado foi omisso em atentar a norma prescrita pelo artigo 284 do CPC. (...)”.
(N.U 1001278-18.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 11/08/2023)

Rejeito a preliminar.

2 -
MÉRITO

O autor a
lega
na inicial da Ação
que em
8-12-2022 a energia elétrica
da sua residência foi
suspensa,
e que para
o restabelecimento,
a apelante exigiu o
“desmanche de um bueiro”
, que teria providenciado, no entanto, a situação
só foi
regularizad
a
após 11 dias
(em 19-12-2022)
.

A demanda
foi julgad
a
parcialmente procedente para
condenar
a apelante
ao pagamento
de R$
10
.000,00
de danos morais
.

Evidenciada a
relação de consumo e invertido o ônus probatório
em decisão não
recorrida
, compete à ré demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, qual seja,
o restabelecimento d
o serviço
no prazo previsto na legislação de regência.

A
apelante
reconhece
que
ocorreu

a falha em questão
nos dias 9-12-2022 e 10-12-2022 em razão da queda de um poste
e de galho
s
na rede
elétrica
.

No entanto,
na contestaç
ão
tr
ou
xe
apenas algumas telas sistêmicas
que
, por serem unilaterais
e facilmente manipuláveis
, não servem
como prova
.

O artigo
362
, inciso I
II
, da Resolução n.
1000
/20
2
1 da ANEEL e
nuncia qu
e
a ligação da energia em imóvel rural deve ocorrer em

8 horas
, prazo não cumprido neste feito, pois o trabalho só foi realizado
pelo menos em
15-12-2022
, como consta no
documento
junta
do pela apelante
no

ID. 209819753 - pág. 2
.

E os
R$
10
.000,00
arbitrados na primeira instância atendem satisfatoriamente às funções pedagógica, compensatória e preventiva da medida.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS
. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c
Indenzatória
proposta por Jean Paulo Holz, em desfavor de Energisa MS - Distribuidora de Energia S/A, objetivando que o réu seja condenado a fornecer energia elétrica ao imóvel rural de propriedade do autor, bem como ao pagamento da quantia de R$160.000,00, a título de indenização por danos materiais, e R$20.000,00, a título de danos morais, pela demora na prestação do serviço. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais, da importância de R$18.000,00 (dezoito mil reais). III.
No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ,
AgInt
no
AREsp
927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 08/11/2016). IV. No caso, o Tribunal de origem à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais em R$18.000,00 (dezoito mil reais), quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido, no sentido de que "a instalação da rede elétrica só foi efetivada após o ajuizamento da presente ação, aproximadamente 4 anos depois de aprovada a construção da obra pela própria requerida". Tal contexto não autoriza a redução pretendida
, de maneira que não há como acolher a pretensão recursal, em face da Súmula 7/STJ. V. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o STJ não pode reexaminar os fatos narrados pelo Tribunal regional para perscrutar o quanto cada parte sucumbiu na demanda, pois esta Corte já consolidou o entendimento de que a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos, bem como de existência de sucumbência mínima ou recíproca, requer o revolvimento de matéria fática, vedado pela Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.637.091/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2016). Nesse contexto, inviável acolher, sem rever o conteúdo fático-probatório dos autos, a alegação de decaimento sucumbencial mínimo, na forma da Súmula 7/STJ. VI. Agravo interno improvido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.681.829/MS, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 30/3/2022.) (Sem destaque no original).

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTRUIÇÃO DE POSTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.
DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS

MORAIS. OCORRÊNCIA
.
(...)
I. A RESPONSABILIDADE DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA É OBJETIVA, OU SEJA, INDEPENDE DE CULPA, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO (COMISSIVA OU OMISSIVA) E O DANO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DOS ARTS. 14 E 22, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. II. DE FATO, NÃO SE DESCONHECE A INCUMBÊNCIA DO CONSUMIDOR NA ADEQUAÇÃO TÉCNICA E NA SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA UNIDADE, TAL QUAL DISCIPLINA O ART. 166 E ART. 167, DA RESOLUÇÃO 414/10, DA ANEEL. NA HIPÓTESE FÁTICA, CONTUDO, A PAR DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA, A CONCESSIONÁRIA NÃO TROUXE AOS AUTOS QUALQUER PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR O VERDADEIRO MOTIVO DA DERRUBADA DO POSTE E DO MEDIDOR DA UNIDADE CONSUMIDORA DA DEMANDANTE. INCLUSIVE,
TAMPOUCO APRESENTOU QUALQUER JUSTIFICATIVA PARA A DEMORA DO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO NA RESIDÊNCIA DA APELANTE
. III. OUTROSSIM, A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELA RÉ, NO CORPO DA CONTESTAÇÃO, REVELA-SE INCAPAZ DE ATESTAR QUE O MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA ESTAVA EM DESACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR,
TAMPOUCO SERVE PARA JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DOS SEUS PREPOSTOS
. ALÉM DO MAIS, TAMBÉM NÃO HOUVE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO, ÔNUS QUE INCUMBIA À REQUERIDA, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. IV. NESSA LINHA,
RESTA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA

A FALHA NO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA
, SEJA PELA DERRUBADA IMOTIVADA DO POSTE E DO RELÓGIO DA RESIDÊNCIA DA AUTORA,
SEJA PELA DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ULTRAPASSOU O PRAZO DE 24 HORAS,
NA FORMA DO ART. 176, I, DA RESOLUÇÃO N° 414/2010, DA ANEEL. V.
PORTANTO
, CARACTERIZADO O DANO MORAL IN RE IPSA OU DANO MORAL PURO, CONFERINDO O DIREITO À REPARAÇÃO SEM A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SOBRE A SUA OCORRÊNCIA
. A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M INCIDE A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, NA FORMA DA SÚMULA 362, DO STJ. OS JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS CONTAM-SE DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL. VI. ADEMAIS, A CONCESSIONÁRIA DEVERÁ PROVIDENCIAR O RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELA AUTORA COM A INSTALAÇÃO DE UM NOVO POSTE. A QUANTIA DEVERÁ SER ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M E DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, AMBOS A CONTAR DA DATA DO DESEMBOLSO. VII. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA CONSIDERANDO O DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA EM SUAS PRETENSÕES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 50078763720208210008, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira
Gailhard
, Julgado em: 30-03-2022).

N
o que concerne ao pedido
d
o apelado de condenação da apelante em litigância de má-fé, não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC. Além do quê,
o STJ orienta que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Não há como acolher a pretensão de prequestionamento, já que a controvérsia foi expressamente apreciada. A
lém disso
, o juiz ou o Tribunal não estão obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas parte
s
,

sendo
suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício nesta instância.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”
(
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para
15
% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024